Tribunal: STF
Processo: ACO 3361
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE PERNAMBUCO NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC E EM SISTEMAS CORRELATOS PELO CONVÊNIO N. 47/2008. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por Pernambuco, em 18.3.2020, contra a União, para a retirada da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv e em demais sistemas correlatos, em razão do Convênio n. 47/2008, celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego para a execução de ações do Plano Setorial de Qualificação Nacional.
    2. Em 20.3.2020, deferi a tutela de urgência para suspender as inscrições de inadimplência de Pernambuco no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv e nos demais cadastros de inadimplência, quanto à prestação de contas do Convênio n. 47/2008, celebrado com o Ministério do Trabalho e Emprego.
    3. Em 23.4.2020, Pernambuco protocolizou petição informando que, apesar de intimada em 6.4.2020, a União não teria dado cumprimento à tutela deferida.
    4. Em 23.4.2020, determinei fosse a União intimada para informar sobre o efetivo cumprimento da tutela provisória deferida em 20.3.2020 (e-doc. 31).
    5. Em 25.5.2020, pela Petição/STF n. 35.941/2020, a União apresentou contestação e alegou, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação (e-doc. 33).
    Nessa mesma data informou, pela Petição/STF n. 35.943/2020, ter cumprido a medida liminar:
    “A documentação acostada à presente petição comprova que a decisão foi integralmente cumprida, diferentemente do que foi alegado pelo autor. Com efeito, há imagens das telas dos cadastros de inadimplência federal, comprovando que as irregularidades em relação ao autor foram suspensas, inclusive com menção à decisão judicial. Ademais, há documento do Ministério da Economia, que sucedeu o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, noticiando que “foi suspenso o cadastro de inadimplência da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (CNPJ 08.693.255/0001-99) no CADIN e no SIAFI” (e-doc. 39).
    6. A União comprova, pelos documentos juntados (e-doc. 43), ter dado efetivo cumprimento à decisão proferida em 20.3.2020.
    7. Vista a Pernambuco para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre a contestação apresentada pela ré (art. 351 do Código de Processo Civil).
    8. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de réplica, manifestem-se autor e ré, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora